Tribunal: TJES
Processo: 5011058-06.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011058-06.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO LICHTENHELD JEKEL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5011058-06.2025.8.08.0012

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

Recorrido: FERNANDO LICHTENHELD JEKEL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/ES. REGISTRO DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMORA NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PONTUAÇÕES POSTERIORES À PERDA DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Preliminarmente, o recorrente suscita falta de interesse processual e ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a obrigação de transferência seria exclusiva da financeira DACASA. Contudo, não merecem acolhimento tais preliminares, pois, conforme asseverado na sentença, a apresentação de contestação demonstra a pretensão resistida
,

justificando o interesse de agir.
Ademais, sendo o DETRAN/ES o órgão gestor do prontuário de veículos e condutores, possui legitimidade passiva para responder por pedidos de desvinculação de infrações e retificação de registros públicos.

3 –
Quanto ao mérito, restou comprovado nos autos que a posse do veículo foi retirada do autor em 05/02/2010, por força de mandado de busca e apreensão no processo nº 0016270-89.2008.8.08.0012, sendo que a propriedade consolidou-se no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após a liminar.

4 - Embora a autarquia recorrente alegue que a obrigação de registrar a transferência do veículo seja da instituição financeira, o sistema de registros públicos deve ser pautado pelo princípio da verdade material.

Assim, a manutenção do nome de um cidadão vinculado a um bem que lhe foi expropriado judicialmente há mais de 15 anos fere os princípios da legalidade e da eficiência.

5 -
Não se pode admitir a imputação de multas e pontuações na CNH do antigo proprietário por infrações cometidas anos após ele ter perdido o controle sobre o bem.
O registro administrativo tem natureza declaratória e a realidade jurídica da propriedade fiduciária consolidada deve prevalecer sobre o formalismo do cadastro desatualizado.

6
- Eventual falha na comunicação entre o Juízo Cível e a autarquia, ou a ausência de pagamento de taxas pela financeira, não pode prejudicar o particular hipossuficiente, que se viu impedido de realizar atos administrativos por não possuir mais o veículo nem seus documentos.

7 – Sentença de 1º grau mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas, por força legal. Condenação do ente estadual recorrente ao pagamento de honorários, que fixo em 20% do valor da causa
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)